Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-16.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006137-16.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JARBAS ALVES ALMEIDA - CPF: 988.688.531-91 (RECORRENTE), CARLA ALEXANDRA PEREIRA - CPF: 023.014.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 535.466.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 064.912.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.229.181-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIDE GONCALVES - CPF: 581.535.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS DE JESUS SANTOS registrado(a) civilmente como DOMINGOS DE JESUS SANTOS - CPF: 632.761.293-88 (VÍTIMA), Wilson Cândido de Souza (ASSISTENTE), Thyago Celestino Pereira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com testemunhas e com o laudo pericial de necrópsia, o recorrente, após acompanhar o ofendido até um local isolado, desferiu ao menos oito golpes de faca;
(ii)
recorrente alega que agiu em legítima defesa, pois apenas teria reagido à investida inicial da vítima.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos comprovam os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, as qualificadoras do emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas dos autos, as quais sugerem que o recorrente, após acompanhar a vítima até um local isolado, o atacou de inopino por ao menos oito vezes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, III e IV e 25; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.457.581/AP, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu
Jarbas Alves Almeida
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1006137-16.2024.8.11.0015, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal) (id. 261544299).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, ao argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas, ao fundamento de inexistência de elementos mínimos que comprovem estas circunstâncias (id. 262609438).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 261544310).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 263831758).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que houvesse o exercício do juízo de retratação disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ,
REsp
n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

O

réu

Jarbas Alves Almeida
fo
i
denunciado pela prática
d
o crime de
homicídio qualificado (artigo 121, §2º,
I
II
e IV
, do Código Penal),
cometido em desfavor da vítima
Domingos d
e Jesus Santos
,
considerando
o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 6 de janeiro de 2024, por volta das 8h47min, na Estrada Sabrina, em frente
a

Agropel
, em Sinop/MT, JARBAS ALVES DE ALMEIDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com evidente animus necandi [vontade de matar], mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, matou o ofendido Domingos Jesus Santos, conforme Boletim de Ocorrência nº. 2024.5214 [ID. 144611788 - Pág. 1], laudo de
necrópsia
[ID. 144612607],
certidão de óbito [ID. 144612609], laudo de exame em local do crime [ID. 144612611], termos de declarações [ID. 144612595 - Pág. 1, 144612603 - Pág. 1 e 144612604 - Pág. 1].

Apurou-se nas investigações policiais que o denunciado residia na casa da vítima. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após uma discussão havida entre Domingos Jesus Santos e o increpado, o ofend
ido saiu de casa para caminhar.

Ato contínuo, JARBAS ALVES ALMEIDA armou-se com uma faca, perseguiu Domingos Jesus Santos pela rua e, de
inopino
, desferiu diversos golpes contra ele – recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme apurado, à ocasião dos fatos, a vítima foi atingida por uma multiplicidade de perfurações, pelo menos
8
[oito], em várias regiões corpo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de
necrópsia
[ID. 144612607]. Uma das lesões causou evisceração1 [extração das vísceras abdominais], havendo indicação de que a morte foi causada por anemia aguda por
exsanguinação
, o que causou intenso e desnecessário sofrimento à vítima – meio cruel.
[
...]”

(id.
261543394

– Pág.
5/6
).

Devidamente processada
e instruída
a ação penal,
o J
uízo
singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o acusado nos termos da denúncia
.

Contra esta decisão, o
pronunciado
interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses
serão adiante analisadas.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1.

Legítima defesa

No intuito de ser absolvido sumariamente, o
recorrente argumenta que

a vítima quem
teria iniciado
as agressões contra ele, de maneira que os golpes de faca foram desferidos com o objetivo de se defender.

Contudo,
o pleito absolutório não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação
da
excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se de providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Com efeito, o cerne da tese de legítima defesa reside no interrogatório prestado pelo recorrente,
visto que
o crime ocorreu sem
a presença de
testemunha
s
ocular
es
.

Compulsando suas declarações fornecidas em juízo,
o recorrente
afirmou que conheceu a vítima

cerca de três meses antes dos fatos e, diante de dificuldades financeiras, passou a residir na
casa dele com sua companheira

Carla. Contudo, relatou que
a vítima
começou a assediar
sua convivente,
inclusive levantando a coberta enquanto ela estava despida no quarto e, em outra ocasião, tentando beijá-la à força e tocando
seu corpo
. Segundo
o pronunciado,
ele presenciou o último episódio e confrontou
o ofendido
, iniciando-se uma discussão
(id.
261544291
).

O acusado declarou que, após a
discussão,
a vítima
saiu da casa caminhando e, temendo uma agressão futura, decidiu segui-lo
, esclarecendo que seu
objetivo era acalmar o ofendido e evitar novas desavenças. De acordo com o pronunciado, a vítima teria, no trajeto,
sacado uma faca e ameaçado matá-lo, momento em que ele conseguiu desarmá-lo e desferiu golpes com
o
mesm
o instrumento
.
Ainda, não
soube precisar a quantidade de golpes e afirmou acreditar que
a vítima
havia fugido vivo
(id.
261544291
).

Informou que, após o ocorrido, avisou sua companheira
Carla que havia ferido
a vítima
e, acreditando que ele não tivesse m
orrido, deixou o local com ela (id.
261544291
).

Ao depor em juízo, a companheira do recorrente,
Carla Alexandra Pereira
,
confirmou que Domingos teria
importunado-a
, inclusive tentando beijá-la à força e tocando-a sem consentimento. Apesar disso, relatou que não presenciou a discussão ou o momento exato em que ocorreram as agressões fatais, mas afirmou que viu
o
recorrente ir atrás do
ofendido

após uma discussão iniciada na residência.
Aduziu, também, que o pronunciado
retornou
à
casa e mencionou ter
“
furado
”
(sic)

a vítima
, sem dar detalhes sobre a quantidade ou local dos golpes
(id.
261544288
).

Em juízo,
o
i
nvestigador
da Polícia Civil
Wilson
Cândido de Souza
descreveu
que, conforme
as investigações avançavam, foi possível esclarecer que a vítima
foi surpreendid
a

pelo pronunciado
em um local isolado, onde foram desferidos
diversos
golpes fatais.
Ressaltou que, d
e acordo com as
evidências, não havia sinais
de luta corporal
antecedente aos
golpes
(id.
261544288
).

Diante desses elementos de prova, mostra-se inviável acolher a pretensão absolutória, porquanto não é possível extrair a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(
ii
)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(
iii
)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(
iv
)
presença de um ânimo de defesa (
animus
defendendi
).

A rigor,
ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia
, ainda que se admita como verdadeira a narrativa encadeada pelo recorrente, não
encontra-se

configura
da
a excludente de ilicitude da legítima defesa,
haja vista que
não se
constata, de maneira clara e indubitável
, o uso de meios moderados para repelir a alegada agressão iniciada pelo ofendido
, sobretudo
ao se observar que o laudo pericial n. 541.1.01.8995.2024.155796-A01 denota a presença de ao menos 8 (oito) lesões
perfuro-cortantes
(id.
261543376
).

A propósito, s
alienta-se que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa
trazida pelo recorrente
, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento d
o pleito absolutório.

Dessarte
, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium
accusationis
, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam
presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte, tem-se como impositiva a pronúncia do recorrente, visto que, além de preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, as provas dos autos
não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal, bem como
amparam a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

2
. QUALIFICADORA
S

2
.1. Prova
da
s
qualificadora
s

No que se refere à
s
qualificadora
s
do
s
inciso
s

I
I
I e IV
do §2º do artigo 121 do Código Penal, o recorrente
almeja a exclusão delas
da
sentença de
pronúncia
, ao argumento de que são inexiste prova
judicializada
capaz de caracterizar a incidência delas.

No entanto, a
pretensão
não
prospera
.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fas
e de pronúncia, o Enunciado
Orientativo
n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
estabelece
que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que
caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 01/02/2019).

Em relação à qualificadora do
meio cruel,
esta qualificadora deve ser compreendida como um acréscimo de g
ravidade ao crime de homicídio.

Por corolário
, refere-se à brutalidade da conduta praticada, aferível através do
modus operandi

empregado pelo agente
,
ou à intenção d
ele
em causar maior sofrimento à vítima, ao passo que não pode ser considerado como meio cruel
a
angústia
inerente à morte que ordinariamente ocorre ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

Na espécie,
as provas dos autos sugerem um cenário no qual o recorrente, em tese, efetuou reiterados golpes de faca contra o ofendido, conforme se verifica dos depoimentos judiciais prestados pelo Investigador da
Polícia Civil
Wilson
Cândido de Souza
e do laudo pericial n. 541.1.01.8995.2024.155796-A01, o qual denota a presença de ao menos
8
(oito) lesões
perfuro-cortantes
em regiões variadas do corpo do ofendido.

Nessa esteira,
o conjunto probatório
angariado aos autos não exclu
i
a hipótese de que o recorrente, com acentuada brutalidade, buscou infligir um sofrimento maior do que o usual à vítima, de forma que a qualificadora do meio cruel deve ser avaliada pelos jurados do Conselho de Sentença.

Inclusive
, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes, a depender da dinâmica fática, é elemento indicativo da qualificadora do emprego de meio cruel, como se vê:

“[...] a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora
manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia,
sob pena
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [...]”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 26/10/2023).

No que tange à qualificadora do emprego de r
ecurso que dificultou a defesa, as provas dos autos, igualmente, não afastam a hipótese de sua ocorrência.

Isso porque, pelo menos nesta fase de cognição sumária,
ainda que o recorrente e a vítima tenham discutido anteriormente,
os relatos fornecidos
por ele
, pela sua companheira
Carla
Alexandra Pereira

e pelo Investigador da Polícia Civil
Wilson
Cândido de Souza
insinuam uma situação na qual o pronunciado, após
acompanhar
o ofendido até um local isolado, o atacou de
inopino
.

Diante desse contexto, percebe-se que a qualificadora possui base empírica o suficiente para se
r submetida ao Tribunal do Júri, porquanto as provas dos autos não afastam, por completo, a hipótese de
que a capacidade de defesa da vítima
teria sido
minada
pela ação do recorrente.

Logo,
a qualificadora descrita no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente
e deve ser preservada na pronúncia.

3
.
DISPOSITIVO

Ante
o exposto
,
nego provimento
a
o recurso
em sentido estrito
interposto
pelo réu
Jarbas Alves Almeida
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025